Tribunal: TJDFT
Processo: 0016355-12.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARALELISMO ENTRE CASAMENTO E RELACIONAMENTO SECUNDÁRIO. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, acima citado, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Para tanto, além dos requisitos descritos em lei, revela-se necessária a demonstração da ausência de impedimentos matrimoniais, descritos no artigo 1.521, do Código Civil, oponíveis tanto ao matrimônio quanto à união estável. Quanto às pessoas casadas, descritas no inciso VI, deste dispositivo legal, o referido impedimento sofre mitigação no tocante à constituição de união estável, se comprovado que o companheiro estava separado de fato do cônjuge (artigo 1.723, §1o, do Código Civil). Demonstrado nos autos que o falecido não estava separado de fato de sua esposa, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável deve ser mantida.